Tribunal: STF
Processo: Rcl 75493
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS Nº 377 E Nº 384 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 612.975/MT E RE Nº 602.043/MT). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, formalizada pelo Município de Jundiaí/SP, contra decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, no Processo nº 1013687- 70.2023.8.26.0309, pela qual teriam sido aplicadas incorretamente as teses fixadas nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 612.975-RG/MT e nº 602.043-RG/MT, Temas nº 377 e nº 384 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.

    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pelo ora beneficiário, Severino Soares da Costa, servidor público municipal, “médico que também exerceu a função de Coordenador na Unidade de Gestão de Promoção da Saúde”. Revela que o autor da ação recebeu uma gratificação especial “atribuída a servidores que desempenham funções de chefia”. Expõe que o juízo reclamado “proferiu sentença no sentido que a remuneração paga pelo cargo de médico e a verba incorporada pela função de Coordenador fossem tratadas de forma isolada para fins de enquadramento no teto remuneratório constitucional”.

    3. Alega que não se trata de dois cargos, mas de apenas um exercido com função gratificada de coordenador. Sustenta inadequada a aplicação da hipótese analisada no processo de origem aos Recursos Extraordinários nº 612.975-RG/MT e nº 602.043-RG/MT, Temas nº 377 e nº 384 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.

    4. Requer a procedência da reclamação, “para cassar o ato reclamado, reconhecendo-se a gratificação como remuneração não individualizada, ou seja, afastando a tese de cumulação de cargo do reclamado, aplicando-se o teto constitucional nos determinados pelo termos do artigo 37, XI e XV da CRFB conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente, à espécie, os Temas nº 377 e nº 384 do ementário da Repercussão Geral, julgados nos Recursos Extraordinários nº 612.975-RG/MT e nº 602.043-RG/MT, respectivamente.

    9. Esta Suprema Corte, no julgamento dos mencionados paradigmas, firmou as seguintes teses:

“Tema RG nº 377
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”
(RE nº 612.975-RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 27/04/2017, p. 08/09/2017).
 
“Tema RG nº 384
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”
(RE nº 602.043-RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 27/04/2017, p. 08/09/2017).

    10. No caso vertente, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observa-se que o acórdão apontado como reclamado, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Jundiaí, pelos seguintes fundamentos:

“Recurso Inominado – Município de Jundiaí - Servidor público municipal – Servidor que exerce o cargo de médico e Coordenador da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde - Pretensão de afastar a incidência do teto remuneratório constitucional na soma dos valores percebidos pelos dois cargos – Possibilidade –Tema 377 e 384 de Repercussão Geral do STF - Sentença de parcial procedência mantida pelos seus próprios fundamentos – Recurso da municipalidade desprovido.
(...)
A parte autora é servidor público do Município de Jundiaí, exercendo, cumulativamente, o cargo de médico, sob regime estatutário, e Coordenador da Unidade de Gestão de Promoção de Saúde, símbolo GCD, recebendo gratificação por função de confiança. 
Alega que, em razão da cumulação dos dois cargos, amunicipalidade realiza indevidamente o desconto referente ao teto remuneratório constitucional em seu holerite. 
O reclamo recursal não comporta acolhida. 
No mérito, mantenho integralmente a sentença recorrida, adotando, para tanto, como fundamento jurídico, seus argumentos lançados nos autos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/05. 
Com efeito, a r. decisão deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 252 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça.
(...)
No mérito, realmente a sentença atacada bem esclareceu a questão posta em julgamento.
Realmente, a Constituição Federal permitiu a acumulação de dois cargos de profissionais da saúde, permitindo, portanto, que os valores recebidos sejam considerados separadamente em relação ao teto constitucional, não estando sujeitos a ele de forma acumulada aos vencimentos do cargo público médico.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que, na hipótese de cumulação de cargos, funções e empregos públicos admitidas constitucionalmente, o cálculo do teto constitucional deve ser feito de maneira apartada, não se admitindo a soma,para tal fim, nos claros termos dos temas de repercussão geral 377 e 384, respectivamente RE 602.043-MT e 612.975-MT:
“Tema 377 - Incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos. Tese: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”
“Tema 384 - Incidência do teto remuneratório a servidores já ocupantes de dois cargos públicos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003. Tese: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença tal qual como lançada.”

    11. A leitura do excerto decisório acima transcrito, evidencia a adequada aplicação dos Temas nº 377 e nº 384 da Repercussão Geral, pela autoridade reclamada, ao caso concreto. Com efeito, a jurisprudência desta Corte, plasmada nos paradigmas que se reputam violados, consolidou-se no sentido de que, tratando-se do exercício de funções autônomas e compatíveis, para as quais a constituição admita o exercício simultâneo, é lícita a cumulação, assim como a incidência isolada do teto constitucional.

    12. Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é, portanto, a situação dos presentes autos. Nesse sentido:

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Direito constitucional e direito administrativo. Teto remuneratório constitucional. Delegado de polícia do Estado de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). Natureza indenizatória. Matéria infraconstitucional. Temas nºs 377 e 384 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Agravo regimental provido. Negativa de seguimento à reclamação. 
1. Pretensão de se dar seguimento a recurso extraordinário manifestamente incabível, buscando-se o reexame de conteúdo de atos decisórios proferidos por tribunal de origem que, com base na legislação infraconstitucional, assenta que a gratificação não se submete ao teto remuneratório, por possuir natureza indenizatória. Precedentes.
2. Não há demonstração de excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação constitucional, tendo a Corte reclamada atuado nos limites de sua competência jurisdicional, com fundamento nos Temas nº 377 e 384 da Repercussão Geral. 
3. Agravo regimental provido para se negar seguimento à reclamação.”
(Rcl n° 57.271-ED-AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 10/10/2023; grifos nossos).

    13. Destaco, a propósito, que no supracitado julgamento, manifestei-me em voto frisando que “o exame da natureza jurídica da GAT, para fins de incidência, ou não, do teto remuneratório, exigiria o revolvimento de fatos e provas, relacionados com as circunstâncias em que se exerce o  ‘comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil‘ (art. 1º, da Lei Complementar nº 1.020, de 2007), além da análise da legislação local, qual seja, da própria Lei Complementar paulista que instituiu a referida contraprestação, tornando despida de utilidade a reclamação, ante a manifesta inviabilidade do próprio recurso extraordinário”.

    14. Efetivamente, para superar o entendimento do Órgão reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo originário, o que é inviável em sede de reclamação. No mesmo sentido é o entendimento da Primeira Turma desta Corte, conforme ilustra o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 
2. In casu, o Tribunal a quo assentou que a obrigação contida no artigo 15 da Lei 7.498/86 não está sendo negligenciada pelo Estado do Rio Grande do Norte, porquanto o ente público já moveu esforços para suprir o quantitativo de enfermeiros do Hospital Regional Tarcísio Maia, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Salientou, ainda, o dever do Estado, em que pese sua autonomia administrativa enquanto Estado-membro, de observar os estreitos limites orçamentários previamente fixados, de modo a não incorrer em ilícito fiscal. 
3. Ademais, o Tribunal reclamado não fez qualquer juízo implícito ou explícito quanto à constitucionalidade das normas em discussão, não havendo, portanto, como vislumbrar violação ao artigo 97 da Constituição Federal. 
4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017). 5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 34.404-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/10/2019, p. 28/10/2019; grifos nossos).

    15. Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: Rcl nº 61.563/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/08/2023; p. 28/08/2023; Rcl nº 61.571/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/08/2023, p. 17/08/2023; Rcl nº 57.267/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/08/2023, p. 03/08/2023; e Rcl nº 60.107/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/06/2023, p. 07/06/2023.

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator